Tribunal: TJSP
Processo: 1009218-25.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C INDENIZAÇÃO – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL SUPERIOR AOS 180 DIAS DE TOLERÊNCIA – FATO RELACIONADO À ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA QUE NÃO PODE ONERAR O PROMISSÁRIO COMPRADOR - Lucros cessantes presumidos - Indenização em favor dos autores arbitrada em 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel – Cabimento, diante da

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C INDENIZAÇÃO – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL SUPERIOR AOS 180 DIAS DE TOLERÊNCIA – FATO RELACIONADO À ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA QUE NÃO PODE ONERAR O PROMISSÁRIO COMPRADOR - Lucros cessantes presumidos - Indenização em favor dos autores arbitrada em 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel – Cabimento, diante da infração contratual – Juros de obra – Valores que devem ser restituídos aos autores, pois não deram causa à demora na conclusão do negócio – Entendimento jurisprudencial consolidado – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.